Tribunal: STF
Processo: ARE 1531109
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS COMPENSATÓRIOS. PLEITO DE MODIFICAÇÃO, CONFORME O JULGAMENTO DA ADI 2332 PELO STF. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CORRESPONDENTE AO TEMA 126 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR PARA QUE OS FEITOS TRANSITADOS EM JULGADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO SE SUJEITEM A SOBRESTAMENTO E, CONSEQUENTEMENTE, MODIFICAÇÃO. CASO EM QUE A COISA JULGADA SE OPEROU ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. PERCENTUAL QUE DEVE SER MANTIDO CONFORME FIXADO ANTERIORMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 55).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 69).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter sido contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República. 



    Afirma que, “no caso dos autos, a decisão da desapropriação, que fixou os juros compensatórios em 12% aa. foi proferida quando estirpada do mundo jurídico a redação conferida ao artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941 pela MP n. 2.207-42/2000, reeditada até a MP n. 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, segundo a qual os juros compensatórios seriam de até 6% ao ano. Isto porque na ADI n. 2.332, em 05/09/2001, em Medida Cautelar, suspendeu a vigência da alteração promovida pelas Medidas Provisórias referidas por julgá-las inconstitucionais” (fl. 6, e-doc. 81). 



    Sustenta que “a repercussão geral está presente na presente demanda, uma vez que a decisão recorrida está a aplicar a Súmula 618 do STF, que foi cancelada, e, por assim entender, está reconhecido a inconstitucionalidade do caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000” (fl. 8, e-doc. 81).



    Pede “seja o presente recurso admitido no Juízo ‘a quo’ para ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, para que, por esta Corte Suprema seja conhecido e provido, reformando-se totalmente a decisão do Tribunal local, a fim de aplicar a partir de 28/05/2018 (publicação da ata de julgamento da decisão proferida em 17/05/2018) o percentual de juros de 0,5% ao mês, por aplicação do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, reinserido no mundo jurídico e com aplicação imediata às obrigações em mora por força do princípio tempus regit actum, conforme disposto no julgamento da ADI n. 2332” (fls. 12-13, e-doc. 81).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento e deficiência da fundamentação, incidindo, no caso, as Súmulas ns. 282, 356 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 142). 



    4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso, o agravante afirma que “o primeiro fundamento para a inadmissão do recurso extraordinário consistiu na suposta necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice na Súmula 279 do STF. Entretanto, com todas as vênias, não há falar na aplicação da Súmula 279 do STF no caso dos autos” (fl. 3, e-doc. 155).



    Complementa que “o segundo fundamento para a inadmissão do recurso extraordinário consistiu na suposta ausência de ofensa direta à Constituição Federal, uma vez que a controvérsia teria sido decidida à luz da legislação infraconstitucional. Nada obstante, e reiterando todas as vênias, também aqui a decisão agravada merece ser reformada (...) Trata-se, portanto, de ofensa direta à Constituição Federal, e não de mera ofensa reflexa, motivo pelo qual a decisão agravada merece reforma também nesse particular” (fl. 3, e-doc. 155).



    Pede “seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, admitido o recurso extraordinário interposto” (fl. 4, e-doc. 155).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Desembargador Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “No tocante à suposta ofensa ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal, o reclamo não merece ser admitido em virtude da ausência de prequestionamento, porquanto tal dispositivo constitucional não foi expressamente abordado na decisão hostilizada e, tampouco, compôs as razões dos embargos de declaração opostos. (...)



    A admissibilidade do recurso, portanto, esbarra nas Súmulas 282 e 356 do STF, respectivamente (...).



    A par disso, o recurso não reúne condições de ascender, porquanto, da atenta leitura das razões recursais, constata-se que o recorrente, ao defender que a decisão hostilizada contrariou o decisum proferido na ADI 2.332/DF, bem como aplicou a Súmula 618/STF, embora já revogada, não apontou, com a clareza e precisão necessárias, qual(is) dispositivo(s) constitucional(is) teria(m) sido efetivamente contrariados pelo acórdão impugnado. 



    Tal circunstância denota a deficiência da fundamentação recursal e impede a exata compreensão da controvérsia, inviabilizando a subida do reclamo à Corte de destino, nos termos da Súmula 284 do STF” (fls. 1-2, e-doc. 142).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão nem demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados, mas se insurgiu contra fundamentos não mencionados na decisão agravada.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora